Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722311-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: ISAIAS DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Banco J. Safra S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 37206630), que não conheceu do agravo de instrumento interporto pelo ora embargante, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Em suas razões recursais (ID 37405046), o embargante aponta omissão e contradição no decisum, “pois deixou de analisar que na decisão agravada constou determinação judicial para cumprimento em 48 (quarenta e oito horas) horas, sob pena de anuência tácita a desistência do recurso de apelação”. Sustenta que “a decisão agravada possui natureza de decisão interlocutória, eis que determinou intimação do banco para efetivar citação do réu, e não o fazendo, consideraria a desistência tácita do recurso, ou seja, foi decidido questão incidental determinado no art. 203, § 2o, do CPC”. Aponta que, “havendo entendimento de desistência tática da apelação já apresentada pela parte embargante, haverá inutilidade do julgamento da questão quando da análise da apelação, eis que já se corre o risco de extinção prematura do processo, inclusive pela ausência de reabertura de prazo”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da omissão e da contradição apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para conhecer integralmente do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado omissão ou contradição no tocante ao não conhecimento do agravo de instrumento. Com efeito, a decisão embargada foi precisa ao destacar que o pronunciamento judicial da origem impugnado constitui inequívoco comando de mero expediente e que contra despacho não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir (ID 37206630), ad litteris: No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a intimação da parte autora para informar o endereço atual da parte ré no intuito de se efetivar a citação e, consequentemente, permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação antes interposto, nos termos do art. 331, § 1o do CPC. Nota-se, contudo, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC (...). Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Ademais, o pronunciamento judicial impugnado constitui inequívoco comando de mero expediente. O próprio ato foi publicado com natureza expressa de “despacho” (ID 114062961). Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, a fim de concretizar a citação do réu e possibilitar a apresentação de contrarrazões do recurso de apelação anteriormente interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, consoante comando do art. 331, § 1o do CPC supracitado. Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[1]), tampouco de que cuide do mérito do processo ou de eventual tutela provisória, conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I e II, do CPC). Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que o fato de o juiz de origem expor determinadas convicções no despacho agravado, que determinou a intimação do autor para indicar o endereço do réu a fim de que seja concretizada a sua citação e oportunizada a apresentação de contrarrazões, na forma do art. 331, § 1o do CPC, sob pena de desistência tácita do recurso, não transmuda a natureza do pronunciamento em decisão interlocutória. Isso porque o magistrado de origem apenas apontou a consequência jurídica do não cumprimento do comando judicial do qual o autor foi intimado. Nesse cenário, só se poderia cogitar pronunciamento de caráter decisório caso o Juízo a quo efetivamente homologue uma eventual desistência do recurso de apelação interposto na origem. Ademais, as questões trazidas novamente pelo agravante nestes embargos de declaração foram ponderas na decisão embargada, de forma que não se identificam omissões ou contradições. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como o embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que o recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.